Tribunal: TJDFT
Processo: 0735277-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735277-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ANA LUCIA DE JESUS BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (executado), contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0726509-20.2021.8.07.0001, iniciada por ANA LÚCIA DE JESUS BRITO (exequente), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, mantendo inalterado o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, consistente na retirada de armário de telefonia, assim como as astreintes fixadas. Reproduzo os termos da r. decisão agravada (ID 136638924 dos autos originais): “Cuida-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer consistente na “retirada do armário objeto da controvérsia do local em que se encontra, no prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia, até o limite de R$ 50.000.00” (ID 128758976). A parte executada apresentou impugnação (ID 132963439). Aduz, em apertada síntese, que o cumprimento da medida possui grande complexidade e que o prazo de 30 dias é insuficiente para seu atendimento. A requerente postulou pela rejeição da impugnação (ID 134117682). A parte executada apresentou mais duas petições (IDs 133980803 e 136492184). É o breve relato. DECIDO. A controvérsia cinge-se em analisar o pedido de dilação do prazo concedido para realização da obrigação de retirar um armário de telefonia. Compulsando os autos, constato que a ação foi ajuizada em julho de 2021; o réu compareceu aos autos em setembro de 2021; a sentença foi proferida em dezembro de 2021; o trânsito em julgado ocorreu em março de 2022. Em sendo assim, forçoso concluir pela desídia da parte requerida, que, por se tratar de procedimento de alta complexidade, deveria estar providenciando a viabilidade de cumprimento da medida, tão logo tomou conhecimento da presente ação. Ademais, entre o trânsito em julgado e o pedido de cumprimento de sentença, se passaram quase três meses. Conforme informação da própria executada, sua intimação para cumprimento da obrigação de fazer ocorreu em 04.07.2022, e somente no dia 27.07.2022 requereu um orçamento para execução da medida. Portanto, a alegação da executada de que o prazo conferido para cumprimento da obrigação de fazer é insuficiente, não prospera, tendo em vista a inequívoca desídia da parte executada com a determinação judicial, cujo trânsito em julgado ocorreu há seis meses. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação apresentada pelo executado, mantendo incólume o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, bem como as astreintes fixadas. Sem honorários – S. 519/STJ. Transcorrido o prazo para recurso ou, em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, intime-se o autor para requerer o que lhe aprouver, no prazo de 15 dias.” Inconformado, recorre o executado. Em seu arrazoado, em breve síntese, aduz que a retirada do armário de telefonia para outro local demanda “complexo estudo técnico de viabilidade da operação”, a fim de encontrar novo local de instalação e remanejamento de cabeamento. Afirma que “a realocação do equipamento é uma operação de grande porte”, visto que o objeto em questão atende inúmeros clientes que contrataram serviços de telefonia, de internet e de Terminal de Uso Privado (TUP) com a companhia, a impossibilitar o atendimento da obrigação em prazo exíguo concedido na origem. Assevera que “a agravante está tomando todas as medidas necessárias para o cumprimento da obrigação de fazer, não havendo que se falar em desídia, bem como que o prazo para cumpri-la não é razoável, dada a complexidade técnica da operação para remover o equipamento do local, a ensejar a revisão do prazo concedido pelo juízo a quo.” (ID 40469148, Pág. 8). Em relação às astreintes fixadas, anota que o art. 537 do CPC dispõe que a multa poderá ser aplicada na fase de execução, “desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para o cumprimento do preceito.” Alega que houve exorbitância da multa diária estipulada, acrescendo que “o teto da multa estipulado na origem – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – representa mais da metade da quantia estimada para realização do processo de transposição do equipamento, de cerca de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), como apontado na contestação (Id 106412328), a revelar a exorbitância da penalidade fixada.” (ID 40469148, Pág. 14). Sustenta que a decisão agravada deve ser reformada para acolher a impugnação apresentada, a fim de que seja dilatado o prazo para cumprimento da obrigação e reduzido o valor da multa diária e de seu teto. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar que a decisão agravada surta efeitos. Ao final, postula o provimento do recurso para: “(i) fixar o prazo para cumprimento da obrigação de fazer até 12/12/2022, equivalente aos 90 (noventa) dias pleiteados pela agravante em 12/9/2022 (Id 136492184); (ii) determinar a incidência das astreintes apenas após o término do prazo previsto no item “i”, em caso de descumprimento da obrigação; e (iii)reduzir a multa diária fixada e o seu teto, dada a sua exorbitância, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da agravada.” (ID 40469148, Pág. 18). Preparo recolhido ao ID 40469150. É relato do necessário. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, pretende a parte agravante ver suspenso os efeitos da decisão recorrida que, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, manteve o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer em 30 (trinta) dias, assim como as astreintes fixadas. No caso em apreço, em tese, a par dos argumentos lançados pela parte recorrente, sobretudo no sentido de que a realocação do equipamento (armário de telefonia) é uma operação de grande porte e demanda maior estudo técnico para a viabilidade de sua operação, tenho que, neste caso e nesta análise perfunctória, a matéria apresentada precisa ser melhor analisada. Deve-se levar em conta, ainda, a informação de que o referido armário viabiliza a prestação de serviço de telefonia fixa, de internet e de TUP a 230 residências e estabelecimentos da região em que se encontra instalado, de tal sorte que a aceleração do processo, sem cautelar, de sua retirada poderia, em tese, trazer prejuízos à população local. Desta forma, a meu sentir, nesta estreita prelibação, a questão posta, à mercê de ser melhor esmiuçada, mostra-se prudente deferir em parte a liminar no sentido de elastecer o prazo de cumprimento da obrigação de 30 (trinta) para 60 (sessenta) dias, mas a contar da intimação da fase de cumprimento de sentença, que ocorreu em 04/07/2022. Impende ressaltar que a parte recorrente diz e demonstra saber acerca da complexidade do cumprimento da obrigação, por isso não faz sentido prevalecer a sua própria demora de iniciar as ações necessárias ao cumprimento de sentença. Vale dizer ainda que o prazo de interposição de recurso ou outro de cunho processual não interfere nas diligências que cumpre a parte empreender para fazer cumprir a sua obrigação, esta já definida em sentença transitada em julgado, e acerca da qual teve plena ciência prévia. Em outro ponto, ao menos nesta prelibação sumária, deve ser mantida a multa cominatória já fixada, uma vez que necessária para compelir o cumprimento, além do que, em tese, não se afigura desproporcional ou excessiva, inclusive, bastante inferior ao valor da obrigação principal. Isso posto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, apenas para elastecer o prazo de cumprimento da obrigação, de 30 (trinta) para 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da parte demandada no cumprimento de sentença (04/04/2022), mantida a multa cominatória fixada na origem. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator